Tribunal: STJ
Processo: 1006497-23.2022.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067755 - SP(2025/0380818-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: WERTER DE JESUS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
ISABELA CORRÊA ROMERO - SP443527
AGRAVADO
: GFC CONSULTORIA NO RAMO AUTOMOTIVOLTDA
ADVOGADA
: MARINA GIOVANETTI BIGLIAZZI - SP260214
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
.
SÚMULA 182/STJ
RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com
fundamento na
, não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo o óbice da
e impedindo o seu conhecimento; (ii) saber se houve negativa de prestação
Súmula 182/STJ
jurisdicional, configurando ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
; (iii) saber se,
CPC/15
em sede de recurso especial, é possível afastar a conclusão do Tribunal de origem de que os
serviços de reparo foram expressamente autorizados pelo consumidor, de modo a reconhecer
a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos materiais e morais decorrentes de suposta
prática abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante impugnou especificamente, nas razões do agravo em recurso especial, o
fundamento de inadmissibilidade relativo à ausência de indicação de violação a dispositivo de
lei federal, razão pela qual não incide o óbice da
. Decisão monocrática da
Súmula 182/STJ
Presidência reconsiderada e conhecido o agravo em recurso especial.
4. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma
suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts.
489 e 1.022 do
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
CPC/15.
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
5. O Tribunal de origem concluiu que os serviços de reparo foram prestados com a expressa
autorização do consumidor, não havendo cobrança de serviços não autorizados, afastando o
Documento eletrônico VDA56476431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f41c9c83-e3c7-464a-b03c-fa11ed7ae00b

pleito indenizatório. Alterar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f41c9c83-e3c7-464a-b03c-fa11ed7ae00b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067755 - SP(2025/0380818-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: WERTER DE JESUS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
ISABELA CORRÊA ROMERO - SP443527
AGRAVADO
: GFC CONSULTORIA NO RAMO AUTOMOTIVOLTDA
ADVOGADA
: MARINA GIOVANETTI BIGLIAZZI - SP260214
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
.
SÚMULA 182/STJ
RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com
fundamento na
, não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo o óbice da
e impedindo o seu conhecimento; (ii) saber se houve negativa de prestação
Súmula 182/STJ
jurisdicional, configurando ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
; (iii) saber se,
CPC/15
em sede de recurso especial, é possível afastar a conclusão do Tribunal de origem de que os
serviços de reparo foram expressamente autorizados pelo consumidor, de modo a reconhecer
a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos materiais e morais decorrentes de suposta
prática abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante impugnou especificamente, nas razões do agravo em recurso especial, o
fundamento de inadmissibilidade relativo à ausência de indicação de violação a dispositivo de
lei federal, razão pela qual não incide o óbice da
. Decisão monocrática da
Súmula 182/STJ
Presidência reconsiderada e conhecido o agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56108995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:44
Código de Controle do Documento: 7a045c5b-b49f-4a80-bad0-30e2194f25af

4. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma
suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts.
489 e 1.022 do
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
CPC/15.
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
5. O Tribunal de origem concluiu que os serviços de reparo foram prestados com a expressa
autorização do consumidor, não havendo cobrança de serviços não autorizados, afastando o
pleito indenizatório. Alterar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por

WERTER DE JESUS, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 314-
315, e-STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fl. 259, e-STJ):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Serviço de
reparos no veículo do autor. Sentença que julgou o pedido improcedente.
Serviços que foram expressamente autorizados pelo autor, conforme
documentos acostados aos autos. Autor que não conseguiu comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, qual sejam, a cobrança de reparos não autorizados.
Sentença reformada.
Nas razões de recurso especial (fls. 264-268, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos artigos 6o, VI, 14 e 39, III, do CDC; 373, I e 489, § 1o, IV, do
CPC. Sustenta, em síntese:
nulidade do acórdão por não enfrentar argumentos
i)
relevantes e desconsiderar a prova pericial;

ii)
que o fornecedor responde
objetivamente por danos materiais e morais em razão da prática abusiva decorrente da
prestação de serviços não solicitados e nem autorizados validamente, além da
cobrança excessiva.
Contrarrazões apresentadas às fls. 280-288, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 289-290, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 293-298, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 301-308, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56108995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:44
Código de Controle do Documento: 7a045c5b-b49f-4a80-bad0-30e2194f25af

Em decisão monocrática (fls. 314-315, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
, por ausência de impugnação específica da decisão agravada.
Súmula 182/STJ
No presente agravo interno (fls. 319-329, e-STJ), o agravante sustenta que
a decisão monocrática merece reforma, alegando ter impugnado especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Impugnação às fls. 333-338, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno merece acolhida.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Verifica-se que, de fato, o agravante refutou, nas razões do agravo em
1.
recurso especial de fls. 293-298, e-STJ, a aplicação do óbice relacionado à ausência
de afronta a dispositivo legal, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 desta
Corte.
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão singular da
Presidência desta Corte (fls. 314-315, e-STJ), para conhecer do agravo em recurso
especial, que passo a julgar.
A irresignação
merece prosperar.
não
No que se refere à negativa de prestação jurisdicional, a
2.
jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
CPC/15
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida a sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
No particular, a parte insurgente aponta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do
CPC e defende a nulidade do acórdão por não enfrentar argumentos relevantes e
desconsiderar a prova pericial.
Todavia, da leitura do acórdão recorrido, denota-se que as questões
apontadas como omissas foram apreciadas pelo órgão julgador, de forma ampla e
fundamentada, consoante se infere dos seguintes trechos:
Irrelevante, neste ponto, a perícia realizada, uma vez que feita muito depois dos
fatos aqui discutidos, com o veículo apresentando outras necessidades de
reparos, decorrente da alta quilometragem: “De tudo o que foi exposto, pode-se
concluir que houve reparos no veículo do autor conforme fls. 25 a 28, todos eles
caracterizados como corretivos pela empresa requerida. Dada a quilometragem
atual do veículo, isto é, 65.000 km rodados a mais do que a época dos fatos, e,
a não disponibilização das peças que foram substituídas a época destes, torna-
” (fl. 261, e-STJ).
se prejudicada a análise da necessidade desta manutenção
Documento eletrônico VDA56108995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:44
Código de Controle do Documento: 7a045c5b-b49f-4a80-bad0-30e2194f25af

Como se vê, sobretudo dos trechos supracitados, o acórdão restou devida e
suficientemente fundamentado sobre as questões postas e necessárias ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em ofensa ao referido dispositivo legal. Na mesma
linha, precedentes: AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.562.085/SC
Terceira
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

19/8/2024,

22/8/2024;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.861.758/PR
em
DJe de
11/4/2022,
18/4/2022.
A proprósito, nos moldes do entendimento firmado no âmbito do STJ, "Não
configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de origem, embora
art. 1.022
CPC/2015
sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
" (AgInt no
, relator Ministro
decidir integralmente a controvérsia.
AREsp n. 2.163.568/RJ
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
30/3/2023)
Ademais, o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações das partes, tampouco mencionar todos os dispositivos legais apontados nas
razões recursais, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder,
um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido,
precedentes:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR PARTE DO TRIBUNAL A QUO.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVANTE E DE NÃO OBSERVÂNCIA DA
JUSRISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. INOCORRÊNCIA. 1. Não ocorreu
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a ofensa aos referido
dispositivos legais somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-
se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa,
não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos manifestados pelas partes, bastando que indique os
.
fundamentos em que apoiou sua convicção no decidir [...] Agravo interno
improvido. (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.037.062/SC
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
2/12/2024,
5/12/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
VEÍCULOS.
[...]
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ESBULHO.
. 1.
SÚMULA N. 7/STJ
As questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts.
. [...] 4. Agravo regimental a que
165, 458, II e 535 do Código de Processo Civil
se nega provimento. (AgRg no Ag
Rel. Ministra MARIA ISABEL
1067781/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
07/04/2015,
17/04/2015)
se]
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao artigo 489 do CPC/15.
Documento eletrônico VDA56108995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:44
Código de Controle do Documento: 7a045c5b-b49f-4a80-bad0-30e2194f25af

Já quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor
3.
por danos materiais
e morais em razão da prática abusiva decorrente da prestação de serviços
alegadamente não solicitados e nem autorizados validamente, assim decidiu o Tribunal
estadual:
Incontroversa a prestação de diversos serviços no veículo do autor pela
. Conforme narrado pelo autor, este utiliza de seu veículo para
oficina ré
trabalhar como motorista por aplicativo, aduzindo a ré que o bem apresentava
quilometragem altíssima, superior a 85.700km, em um veículo relativamente
novo.
Desta forma, aduz ter encontrado diversos reparos necessários. Verifica-se nos
autos que tais reparos foram realizados com a expressa autorização do
.
autor, conforme se verifica dos documentos acostados a fls. 86/88
Trata-se de orçamento discriminando os serviços prestados e material
. Este não nega a sua autenticidade, apenas
utilizado, assinado pelo autor
afirmando que não teria autorizado os serviços, estando interessado apenas na
troca de pneus gratuita.
Ocorre que há expressa autorização, constando assinatura do autor em
.
todos os orçamentos
[...]
Com a improcedência do pedido autoral, não há que se falar em danos
morais. (fls. 260-261, e-STJ) [grifou-se]
O acórdão recorrido, reformando a sentença, julgou improcedentes os
pedidos iniciais, pontuando que os serviços foram prestados mediante expressa
autorização do consumidor, constando sua assinatura em todos os orçamentos.
Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a
fim de reconhecer a ocorrência de danos materiais e morais, seria necessário o
revolvimento dos elementos fático-probatórios insertos nos autos, hipótese vedada na
presente esfera recursal, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA REQUERIDA. 1. As conclusões a que chegou o Tribunal de
origem, relativa à existência de lesão a direitos da personalidade e, bem
como quanto ao valor do dano moral, fundamentam-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da
2.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
Súmula
7
do
STJ.
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.498.880/SP
DJe de
) [grifou-se]
24/6/2024,
26/6/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. INDUVIDOSA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
EXCEPTIO
NON
ADIMPLETI
CONTRACTUS
NÃO
COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, analisando detidamente os
autos, mediante o exame do instrumento contratual e dos documentos
acostados, concluiu ser induvidosa a prestação de serviços pela autora e
não comprovada a exceptio non adimpleti contractus pela demandada,
Documento eletrônico VDA56108995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:44
Código de Controle do Documento: 7a045c5b-b49f-4a80-bad0-30e2194f25af

mantendo a procedência do pedido monitório, com a constituição do título
judicial. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
no âmbito do recurso especial, a teor do disposto na
.
Súmula 7/STJ 4.
Registra-se que "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta
Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de
regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas
conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
AREsp 970.049/RO
julgado em
DJe de
. 5. Agravo interno não provido.
04/05/2017,
09/05/2017)
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
AREsp 226.235/BA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
22/03/2018,
02/04/2018) [grifou-se]
Inafastável, no ponto, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea
quanto pela alínea
do inciso III do
da Constituição
a
c
art. 105
Federal. Precedentes: AgRg no
, Relator o Ministro HUMBERTO
AREsp 646.141/ES
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10.3.2015,
DJe
13.3.2015;
; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
REsp n. 765.505/SC
em 7.3.2006, DJ 20.3.2006;
, Relator o Ministro ARNALDO
REsp 1011849/RS
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
4.
decisão da Presidência (fls. 314-315 , e-STJ), e, de plano, conhecer do agravo para
do recurso especial.
não conhecer
Por fim, nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se
for o caso, o disposto no
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:44
Código de Controle do Documento: 7a045c5b-b49f-4a80-bad0-30e2194f25af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.755 / SP
Número Registro: 2025/0380818-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064972320228260590
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WERTER DE JESUS
ADVOGADOS : CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
ISABELA CORRÊA ROMERO - SP443527
AGRAVADO
: GFC CONSULTORIA NO RAMO AUTOMOTIVOLTDA
ADVOGADA
: MARINA GIOVANETTI BIGLIAZZI - SP260214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WERTER DE JESUS
ADVOGADOS : CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
ISABELA CORRÊA ROMERO - SP443527
AGRAVADO
: GFC CONSULTORIA NO RAMO AUTOMOTIVOLTDA
ADVOGADA
: MARINA GIOVANETTI BIGLIAZZI - SP260214
TERMO
Documento eletrônico VDA56428502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: eff16cb8-b387-41d5-a2f0-011fa503c956

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: eff16cb8-b387-41d5-a2f0-011fa503c956